Tribunal: TJES
Processo: 0001901-78.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001901-78.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZEU DIAS MARTINS
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001901-78.2017.8.08.0011

APELANTE: ELIZEU DIAS MARTINS

APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o caso concreto ora em julgamento é de simples resolução; em “
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (fl. 02) ajuizada por Elizeu Dias Martins em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, restou constatado em laudo pericial (fls. 87-88) que o Autor da demanda, em decorrência de acidente de trânsito, “
é portador de sequelas consolidadas e caracterizadas por: perda completa do 5º dedo da mão
” (fl. 88).

O MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls.
97-98 (integrada às fls. 108-108v), embora tenha expressamente mencionado que “
o autor experimentou perda completa do quinto dedo, o que a corresponde a 10% na tabela instituída pela Lei 6.194/1974
” (fl. 97v), ao realizar o cálculo da indenização devida, assim dispôs:

“Assim, enquadrando-se o percentual de perda na tabela prevista na lei, tem-se que ao autor é devida a indenização correspondente à seguinte equação: 13.500,00 x 12% x 10%. Assim, chega-se à importância de R$162,00 (cento e sessenta e dois reais).” (fls. 97v).

A despeito da correção do MM. Juiz ao mencionar o percentual previsto na lei para perda do dedo da mão (10% - dez por cento), houve equívoco,
data maxima venia
, na inclusão, no cálculo da indenização devida, do percentual de 12% (doze por cento).

Tal equívoco, conforme sustentado no apelo de fls. 111-116, resultou em indenização inferior à devida, isto é, nos termos da lei de regência (Lei n.º 6.194/74), a perda de dedo da mão importa no percentual de perda de 10% (dez por cento), equivalendo a condenação, pois, à importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais – e não aos R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) constantes na Sentença.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, majorar o valor devido a título de indenização do seguro DPVAT para R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), mantidas as demais disposições contidas no
decisum
(inclusive o percentual da verba honorária, ou seja, 10% por cento do valor da condenação ora fixada).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PERDA DE DEDO DA MÃO. APLICAÇÃO DA TABELA PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. DEZ POR CENTO DE PERCENTUAL DE PERDA. CÁLCULO EQUIVOCADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, nos casos de perda de dedo da mão, o percentual de perda corresponde a 10% (dez por cento). 2. Sentença parcialmente reformada para condenar a Seguradora Líder ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.